Tribunal: CARF
Processo: 19515.000969/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000969/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.294 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO PISTILLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de
R$ 40.000,00. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Fernanda Melo Leal, e Sheila
Aires Cartaxo Gomes (presidente) que negaram provimento ao recurso, e a conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que deu provimento parcial ao recurso apenas
para excluir da base de cálculo do lançamento os rendimentos tributáveis declarados na DIRPF
ainda remanescentes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente
procedente o lançamento, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004
(Auto de Infração de fls. 121/127, acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000969/2008-74
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000969/2008-74

114/120), eis que consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 125/126), foi
apuração a infração de Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com
Origem Não Comprovada, caracterizada por valores creditados em contas bancárias, mantidas
em instituições financeiras, em relação aos quais a Recorrente, regularmente intimada, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM COMPROVADA.
Comprovado que parte dos depósitos bancários decorreu do recebimento de aluguéis
que foram oferecidos à tributação pela contribuinte, é cabível a sua exclusão do rol dos
depósitos bancários de origem não comprovada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, não
se constituem em normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, por
conseguinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos
casos julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Cita a decisão da DRJ, de que a prova dos depósitos deve ser de forma
individualizada, e afirma que foi estabelecido pelo acórdão recorrido um
contato imediato e inseparável entre a Recorrente e seu marido Jayme
Wilson Pistilli, “reconhecendo como comprovado valores coincidentes em
datas e valores, porém declarados espontaneamente na referida DIRPF do
cônjuge; assim estabeleceu um elo indissolúvel de que “os rendimentos de
seu marido transitaram pela conta corrente da autuada”, tudo conforme
decisão primaria”;
(ii)
Que há jurisprudências do CARF no sentido de que independente da
coincidência de datas e valores as importâncias consignadas em
declarações espontaneamente apresentadas, a título de rendimentos
isentos, não tributáveis, ou de tributação exclusiva devem ser reconhecidos
e considerados como justificados;
(iii)
Assim, os rendimentos ofertados espontaneamente em DIRPF são provas
inequívocas da comprovação da inexistência da presunção legal de
omissão de rendimentos;
(iv)
Especifica os rendimentos que deveriam ser considerados, declarados em
sua DIRPF. Assim, deveria ser descontado da base de cálculo o valor de
R$ 248.995,42, “dos quais devem ser descontados os valores aceitos na
decisão primária no valor de R$ 52.393,00”;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000969/2008-74

(v)
Pede a exclusão da base de cálculo das transferências feitas a seu marido,
Jayme Wilson Pistilli, de R$ 80.000,00 e R$ 40.000,00 (indica as contas e
cheques administrativos em que ocorrera as operações). Aduz que tais
transferências das contas do Sr. Jayme não se deu por “comando altruísta”,
mas se tratava de problemas pessoais do mesmo, inclusive com
possibilidade de “penhora online” de suas contas bancárias.
(vi)
Defende a possibilidade de se utilizar da doutrina e decisões
administrativas para solução do presente caso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O fundamento legal do lançamento, disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000969/2008-74

A Recorrente, já no início de seu recurso, ratifica os fundamentos do acórdão
recorrido, no sentido de ser necessária a prova individualizada de cada depósito identificado,
para que se afaste a presunção da omissão de rendimentos.
Todavia, faz um interpretação equivocada, de que a demonstração dos
rendimentos recebidos e declarados espontaneamente em sua DIRPJ, por si só, autoriza a
exclusão do correspondente valor declarado, da base de cálculo da exação.
Ora, é necessário que seja demonstrado o liame entre o rendimento declarado
versus o depósito bancário identificado pela fiscalização, a teor do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Nessa lógica, não basta a prova da disponibilidade econômica para a movimentação financeira,
mas sim a prova da origem dos depósitos indicados no trabalho fiscal.
Não é por se ter, em tese, como provado o recebimento de rendimentos na ordem
de R$ 248.995,42, “dos quais devem ser descontados os valores aceitos na decisão primária no
valor de R$ 52.393,00”, que se tem por comprovado, da forma exigida pelo art. 42 da Lei no
9.430/96, a origem dos depósitos bancários.
Em relação à pretensão de exclusão da base de cálculo das transferências feitas a
seu marido, Jayme Wilson Pistilli, de R$ 80.000,00 e R$ 40.000,00, a DRJ assim entendeu:
No que concerne aos depósitos de R$ 40.000,00 e R$ 80.000,00, efetuados em
02/02/2004 junto à C/C do Bank Boston, alega a interessada que tais créditos se
originaram de transferências advindas de contas bancárias pertencentes ao cônjuge,
Jayme Wilson Pystilli.
Em relação ao depósito de R$ 80.000,00, não foi apresentado nenhum documento
atestando a suposta transferência.
Quanto ao crédito de R$ 40.000,00, segundo os documentos de fls. 36 e 178, trata-se de
transferência proveniente da conta-corrente no 66017696, do Banco Citibank, de
titularidade de Jayme Wilson Pystilli, cônjuge da interessada.
Entretanto, embora identifiquem a fonte do crédito, tais documentos não são suficientes
para comprovar a origem dos recursos, visto que não demonstram a natureza da
operação que gerou o referido crédito, se tributável ou não.
Isso por que a comprovação da origem dos recursos, nos termos do disposto no artigo
42 da Lei no 9.430/96, requer a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título tal crédito foi efetuado em sua conta
corrente.
Se a contribuinte não apresenta documento probatório de que a origem daquele ingresso
de recursos já foi tributada ou não é fato gerador do imposto de renda da pessoa física,
há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira oriunda de atividade
tributável.
Assim, permanece não provada a origem dos créditos bancários de R$40.000,00 e R$
80.000,00.
Mantenho, em parte, o entendimento do acórdão recorrido. É que quanto ao
depósito de R$ 40.000,00, entendo que se trata de uma operação de natureza familiar, em que se
é possível constar uma relação familiar para amparar essa transferência. Quanto ao depósito de
R$ 80.000,00, por não trazer a Recorrente qualquer documento para sustentar sua alegação, adiro
ao decidido pela DRJ.
Por fim, refuta-se o entendimento da Recorrente de que as decisões citadas em seu
recurso, reconhecendo a origem dos depósitos independente da coincidência de datas e valores
das operações, devem vincular o entendimento construído neste voto. Ora, decisões
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000969/2008-74

administrativas não se constituem normas complementares, por não terem eficácia normativa,
nos termos do art. 100 do CTN.
Ademais, a jurisprudência remansosa do CARF é no sentido de ser necessária a
prova individualizada de cada depósito, sendo também indispensável o cotejo de datas e valores
entre a justificativa do depósito e as operações bancárias a que se refiram.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir da base
de cálculo do lançamento o montante de R$ 40.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital